Tribunal: TJMT
Processo: 1008499-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008499-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ATAIDES SANTIM - CPF: 227.686.100-20 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BENONI SUBTIL DE OLIVEIRA - CPF: 005.906.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACOLHIMENTO PARCIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RATEADO ENTRE AS PARTES - EM FAVOR DO IMPUGNANTE - CABIMENTO - EM FAVOR DO IMPUGNADO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não é possível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (Súmula 519/STJ), o que afasta a possibilidade de rateio dos honorários entre as partes.

O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, gera arbitramento de honorários advocatícios em favor do impugnante (REsp 1134186/RS - Tema 410).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1008499-70.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Ataides Santim

Processo origem no 0023186-29.2012.8.11.0041 (Cód. 770185)

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Ataides Santim
(Proc. no 0023186-29.2012.8.11.0041 - Cód. 770185), julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, distribuiu a sucumbência entre as partes e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Sustenta o cabimento do recurso de agravo de instrumento e o preenchimento de seus requisitos de admissibilidade.

Defende a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em desfavor do impugnado, ao argumento de que contraria o entendimento constante da Súmula 519 do STJ e da jurisprudência consolidada daquela Corte.

Afirma que somente há possibilidade de fixação de honorários advocatícios em caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, em favor do impugnante e acrescenta que a rejeição da impugnação não gera a condenação na verba honorária.

Aduz que a impossibilidade de condenação do impugnante persiste em caso de acolhimento parcial da impugnação, como o presente.

Pugna pelo o provimento do recurso, para afastar a condenação do impugnante ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 168378190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1008499-70.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Ataides Santim

Processo origem no 0023186-29.2012.8.11.0041 (Cód. 770185)

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Ataides Santim
(Proc. no 0023186-29.2012.8.11.0041 - Cód. 770185), julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, distribuiu a sucumbência entre as partes e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a condenação do banco impugnante, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência de procedência parcial da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 2281/2008 movida por
ADEC-MS
em face de
Banco Bradesco S.A.
, que tinha como objetivo a cobrança dos expurgos inflacionários, em razão dos planos econômicos.

O cumprimento de sentença foi apresentado em 12.07.2012 no valor de R$ 98.522,32 (Id. 42272355 – processo origem).

O banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em 19.10.2017, em que alegou, entre outras matérias, o excesso de execução do valor de R$ 18.483,68 (Id. 42272358 - Pág. 44).

Sobreveio decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução, nos seguintes moldes (Id. 107540529):

“(...) Em suma, observando-se no julgamento desta impugnação ao cumprimento de sentença o disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil e a jurisprudência acerca dos temas nela versados, afasto a questão preliminar suscitada e julgoa parcialmente procedente, a fim de reconhecer excesso de execução na utilização de índice de correção monetária distinto do estipulado no título judicial (IPC), bem como na aplicação de juros remuneratórios até a data do efetivo pagamento, determinando que o cálculo do débito seja efetuado com o apontado índice de correção monetária e que os juros remuneratórios incidam até o encerramento da poupança ou, no caso de ausência de comprovação pelo banco, até a citação na ação civil pública.

Custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, devem ser suportadas pelas partes, em igual rateio, com fundamento no art. 86, caput, do Código de Processo Civil e na Súmula 517 do STJ, ficando fixada a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, tendo em vista a natureza e importância da causa. (...)”.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não é possível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença:

“Súmula 519 - Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. (Publicada no DJ-E de 2-3-2015)”.

Ainda, no julgamento do REsp 1134186/RS, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 410), a Corte Superior proferiu entendimento no sentido de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença gera arbitramento de honorários advocatícios, ainda que o acolhimento seja parcial, como se lê:

“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”.

Dessa forma, com razão o agravado, quanto à impossibilidade de rateio na distribuição dos honorários advocatícios, porquanto a condenação do impugnante encontra óbice na orientação jurisprudencial da Corte Superior.

Desse modo,
comporta reforma a decisão, para que seja afastada a condenação do impugnante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
, porém mantém-se a decisão nos demais pontos, inclusive para manter a condenação do autor, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença,
máxime porque reconhecido o excesso de execução.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a r. decisão agravada, a fim de afastar a condenação do requerido, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios, e mantém-se a decisão em seus demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023